Tribunal: TJSP
Processo: 1000787-40.2023.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação do requerido. Negativação em órgão de controle de crédito. Autor comprovou o adimplemento da dívida negativada. Ilegitimidade do apontamento. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 7.000,00 que comporta redução para R$ 5.000,00. Sentença

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Irresignação do requerido. Negativação em órgão de controle de crédito. Autor comprovou o adimplemento da dívida negativada. Ilegitimidade do apontamento. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 7.000,00 que comporta redução para R$ 5.000,00. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.